Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-48.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[STEVAN AUGUSTO GALLEGO - CPF: 971.048.501-63 (RECORRENTE), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS FATURAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ERRO AO DIGITAR OS CÓDIGOS DE BARRAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Stevan Augusto Gallego em face de Banco Santander S/A em razão da demora da instituição financeira em mais de dois anos para repassar os valores adimplidos no boleto bancário à beneficiária do título, o que ensejou a cobrança de valores a título de mora e inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

3.

Não havendo qualquer fraude na transação realizada, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que digita os códigos de barras equivocados ao realizar os pagamentos das faturas, inexiste ato ilícito da promovida que efetua a suspensão dos serviços em razão de inadimplência.

4.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Stevan Agusuto Gallego em face de Banco Santander S/A. Em síntese, o Autor informa que realizou o pagamento da parcela de nº 27 referente a compra de um terreno, mediante pagamento de boleto bancário pelo aplicativo de celular no valor de R$ 1.285,04 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), em 25/08/2017 (data de vencimento do título), tendo como beneficiária a empresa BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA SCP.

Informa que mesmo tendo realizado o pagamento da parcela o valor não foi repassado à beneficiária do título, o que acarretou na inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que mesmo após diversas reclamações administrativas, inclusive com registo dos fatos junto ao PROCON/MT, o valor somente foi repassado à BRDU em 18/09/2019, ou seja, após mais de dois anos do efetivo pagamento.

Deste modo, em razão da retenção indevida dos valores pela instituição financeira, busca a restituição do valor cobrado pela empresa BRDU decorrentes da mora em quase dois anos na quitação do título, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

A) Condenar a ré ao pagamento referente aos danos materiais no valor de R$ 496,56 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação de juros simples de 1% (um) por cento ao mês desde a data do evento danoso e juros moratórios pelo INPC a partir da data do evento danoso.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial em razão da ausência da prática de ato ilícito.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O caso trata de pleito de indenização por danos morais ante a suposta ausência de repasse do pagamento realizado mediante boleto bancário junto a instituição financeira que ensejou a inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pretende a parte promovida, ora Recorrente, que seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve culpa do consumidor ou de terceiro que digitou equivocadamente os códigos de barras, não permitindo a identificação do pagamento da parcela de nº 27, razão pela qual procedeu no exercício regular de seu direito ao realizar a negativação por ausência de pagamento.

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência da causa excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo falha ou fraude a impor que a promovida assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como no presente caso em que a ausência de repasse ocorreu porque ao realizar o pagamento do boleto, a identificação do cedente constante no título do consumidor (código nº 7184022) é diferente daquela constante no sistema interno da instituição financeira (código nº 7184026), o que gerou a inconsistência no pagamento.

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao entender que houve falha na prestação de serviços em virtude do pagamento, posto que não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que digita o código de barras equivocado ao realizar o pagamento, inexiste ato ilícito praticado pela promovida.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
BANCO SANTANDER
S/A, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021